Tribunal: TJSP
Processo: 2058685-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação e fixação do regime inicial fechado. Inexistência de circunstâncias pessoais que indiquem a necessidade de soltura do paciente, em razão da pandemia do COVID-19. Ordem denegada.